Tribunal: TJDFT
Processo: 0710754-43.2023.8.07.0014
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. NULIDADE DE CITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TEORIA DA APARÊNCIA. APLICAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. NÃO DEMONSTRADA ONEROSIDADE EXCESSIVA. TARIFAS DE ABERTURA DE CRÉDITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Considera-se válido o ato citatório cuja carta de citação com “AR” foi encaminhada para o endereço da pessoa jurídica informado em seu contrato social, oportunidade em que a respectiva correspondência foi recebida por pessoa devidamente identificada que não manifestou qualquer ressalva ou objeção ao recebimento do mandado. Aplicação da teoria da aparência. Precedentes.
2. Consoante jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "o Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo (teoria finalista ou subjetiva). Contudo, tem admitido o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas do CDC (teoria finalista mitigada)" (AgInt no AREsp 2.189.393/AL, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 21/3/2023).
3. “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade” (Súmula 382/STJ).
4. Para declarar a abusividade dos juros contratados, faz-se necessária a comprovação de que as taxas praticadas apresentam relevante dissonância com aquelas adotadas por outras instituições financeiras em operações semelhantes na mesma época em que ocorreu a contratação, o que não se verifica na hipótese.
5. No caso, a ré apelante não demonstrou a abusividade contratual c/c juros e tarifas cobrados, limitando-se a alegações genéricas, deixando de apresentar planilha de débito ou mesmo declinar qual seria a taxa correta.
6. Apelação conhecida e não provida.